Tribunal: TCU
Processo: 035.797/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3595/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em face da não-comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos, mediante o Convênio 20001657200600191, à Secretaria de Justiça e da Cidadania do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a implantação do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres; Considerando que, por meio do Acórdão 1730/2022-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 3575/2022-TCU-Primeira Câmara , ambos relatados pelo E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, o Tribunal julgou irregulares as contas de Leonardo Arruda Câmara e de Thiago Cortez Meira de Medeiros, condenando-os em débito, e aplicando ao último responsável multa; Considerando que, inconformado, Leonardo Arruda Câmara, após ter sido notificado da deliberação original em 23/5/2022 (peça 164), interpôs recurso de reconsideração (peça 194) em face do Acórdão 1730/2022-TCU-Primeira Câmara , em 4/8/2022 ; Considerando que o recorrente havia oposto embargos de declaração ao Acórdão 1730/2022-TCU-Primeira Câmara em 26/5/2022 (peça 161), os quais foram rejeitados pelo Acórdão 3575/2022-TCU-Primeira Câmara , do qual tomou ciência em 21/7/2022 (peça 185); Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o, da Lei 8.443/92), e, portanto, para a análise de tempestividade, devem ser considerados o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos, bem como o prazo entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do presente recurso; Considerando que, entre a notificação da decisão original e a oposição de embargos, transcorreram 2 dias, e, entre a notificação do julgamento dos embargos e a interposição do recurso, passaram-se 14 dias, totalizando o interregno de 16 dias , configurando a intempestividade da peça recursal; Considerando que, não obstante a intempestividade do recurso, o recorrente não juntou aos autos, no prazo estabelecido no artigo 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, documentação que abalizasse as arguições expendidas, não havendo, portanto, fatos novos supervenientes; Considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão e ressarcitória punitiva no caso concreto, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, consoante parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 203); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 285, caput e § 2o, do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer do recurso de reconsideração, em razão de ser intempestivo e não apresentar fatos novos supervenientes, dando-se ciência da presente deliberação ao recorrente e aos demais responsáveis e interessados: 1. Processo TC- Processo 035.797/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leonardo Arruda Camara (XXX.831.804-XX); Thiago Cortez Meira de Medeiros (XXX.049.621-XX). 1.2. Recorrente: Leonardo Arruda Camara (XXX.831.804-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Erica Lopes Araripe do Nascimento (10575/OAB-RN), representando Leonardo Arruda Camara; Thiago Cortez Meira de Medeiros (4650/OAB-RN), representando Thiago Cortez Meira de Medeiros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.